Tribunal: TJES
Processo: 5008067-56.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5008067-56.2023.8.08.0035

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor de concessionária de energia elétrica. O pedido principal consiste na condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos valores despendidos com o conserto de equipamentos de condomínio segurado, em virtude de alegada falha na rede de distribuição elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora sub-rogada possui direito à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a falha no fornecimento de energia, considerando a apresentação de laudos unilaterais e a impossibilidade de vistoria pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sub-rogação legal da seguradora restringe-se à esfera do direito material, não abrangendo as prerrogativas processuais conferidas exclusivamente ao consumidor, o que afasta a inversão do ônus da prova. 4. Incumbe à seguradora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, em observância à regra geral de distribuição estática do encargo probatório. 5. Os laudos e orçamentos elaborados de forma unilateral, sem a assinatura de engenheiro eletricista e desacompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), não possuem idoneidade probatória para atestar a ocorrência de anomalias na rede externa de distribuição. 6. O conserto e o descarte dos equipamentos danificados sem a prévia notificação à concessionária frustram a vistoria técnica administrativa e afastam o nexo de causalidade, conforme preveem os normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica. 7. Os registros sistêmicos da concessionária comprovam a regularidade do fornecimento de energia nas datas reclamadas, não havendo elementos capazes de atestar a alegada oscilação de tensão na rede elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 11; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 101, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 611, § 3º, II, e 612. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2092308, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; TJES, Apelação nº 014140099418, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5008067-56.2023.8.08.0035

APELANTE
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento do mérito, como segue.

Conforme relatado, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. apela da sentença (ID 19192494) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos desta ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido autoral e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razões recursais (ID 19192495), a apelante requer a reforma da sentença recorrida e sustenta, em suma, que: (I) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova ope legis, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, uma vez que a responsabilidade da concessionária é objetiva; (II) a apelada não apresentou os relatórios técnicos obrigatórios exigidos pelo item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, os quais são indispensáveis para afastar o nexo causal; (III) os laudos técnicos apresentados com a inicial confirmam a origem elétrica dos danos e possuem confiabilidade por terem sido elaborados por especialistas próximos à data do sinistro; (IV) a inobservância do procedimento administrativo de ressarcimento não impede o acesso ao Judiciário nem aniquila o direito de regresso da seguradora; (V) o nexo de causalidade restou demonstrado, não tendo a concessionária produzido prova idônea de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Contrarrazões no ID 19192501, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Não merece reparos a sentença recorrida.

No que tange ao pleito de inversão do ônus probatório, a insurgência da seguradora encontra óbice intransponível no entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ao julgar o Tema 1.282, o Tribunal Superior assentou que a sub-rogação legal, operada por força do art. 786 do Código Civil, restringe-se à esfera do direito material, sendo inadmissível a transferência de benesses processuais destinadas exclusivamente a mitigar a vulnerabilidade inata do consumidor individual.

Assim, a capacidade técnica e financeira da seguradora afasta a incidência de prerrogativas personalíssimas do credor primitivo, impondo-se a observância do rito estático de prova.

Considerando o caráter cogente da tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos, colaciono a ementa do julgado na íntegra:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR . SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART . 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024 .2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.3 . O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor . Precedentes.5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC .6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo . Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor .8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art . 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ - REsp: 2092308 SP 2023/0296707-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Tratando-se a apelante de empresa de grande porte, especializada na assunção de riscos e dotada de plena capacidade técnica e econômica, inexiste vulnerabilidade que justifique a flexibilização do encargo probatório. Cumpre-lhe, portanto, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito de regresso, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recaindo sobre si o ônus estático da prova.

Sob essa ótica legal, constata-se a fragilidade do acervo documental carreado aos autos pela seguradora. A apelante fundamenta a alegada falha na prestação do serviço em laudos e orçamentos elaborados de forma estritamente unilateral, a pedido do próprio segurado ou da seguradora. Tais documentos carecem de rigor técnico indispensável para atestar, com a certeza exigida, que a queima dos equipamentos derivou de anomalias na rede externa de distribuição. Conforme exaustivamente debatido na origem, os pareceres não ostentam a assinatura de engenheiro eletricista, tampouco são acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), exigência legal que lhes conferiria a necessária presunção de idoneidade. A ausência desses elementos esvazia a força probante dos relatórios para fins de imputação de responsabilidade.

Para além da insuficiência técnica da prova documental, evidencia-se a descaracterização do nexo de causalidade em virtude da inobservância procedimental administrativa. A apuração de sinistros elétricos envolvendo a rede de distribuição submete-se ao regramento normativo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O artigo 612 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 assegura à distribuidora a prerrogativa de inspecionar o equipamento danificado, estabelecendo seu parágrafo único que o impedimento de acesso ao bem constitui motivo idôneo para o indeferimento do ressarcimento.

Em complemento estrutural, o artigo 611, § 3º, inciso II, da mesma Resolução determina o afastamento expresso do nexo causal quando o consumidor providencia o reparo ou o descarte dos equipamentos previamente ao pedido, impossibilitando a verificação técnica. No caso em apreço, restou incontroverso que os bens foram reparados e descartados sem a prévia notificação e oportunização de vistoria à concessionária apelada. Essa conduta, ao frustrar a prerrogativa fiscalizatória garantida pelo art. 612, obstou, de maneira inquestionável, o exercício da ampla defesa na via administrativa e suprimiu o objeto de eventual prova pericial isenta sob o crivo do contraditório.

No caso em apreço, restou incontroverso que os bens foram reparados e descartados sem a prévia notificação e oportunização de vistoria à concessionária apelada. Essa conduta obstou, de maneira inquestionável, o exercício da ampla defesa na via administrativa e suprimiu o objeto de eventual prova pericial isenta sob o crivo do contraditório.

Somado a isso, os registros sistêmicos de controle da apelada, atestam a regularidade do fornecimento e a ausência de interrupções ou oscilações de tensão na rede elétrica que atende as unidades consumidoras nas datas reclamadas. A inércia da apelante em elidir tais registros, associada à precariedade de seus laudos unilaterais e à quebra procedimental que inviabilizou a vistoria técnica, fulmina o pretendido nexo de causalidade.

Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, já se posicionou no sentido de que “Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado”. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

A sentença de improcedência encontra-se fundamentada em escorreita análise dos fatos e do direito, não comportando modificação.

Nesse passo, não comprovado o nexo de causalidade entre os danos causados no equipamento do condomínio segurado e a oscilação de energia elétrica na data de 28.11.2022, indevida a reparação dos danos perseguida pela seguradora apelante.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)